Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018845-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SENMIR JOSE FERREIRA - CPF: 021.578.061-21 (AGRAVANTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A DETRAÇÃO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSA RETIFICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RECONHECIDO, COM CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA REMANESCENTE – PARCIAL VIABILIDADE – NECESSÁRIA CORREÇÃO DO PERÍODO DE DETRAÇÃO PENAL – PROVAS DOCUMENTAIS ACERCA DA DATA DE INCLUSÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DA SUA DESATIVAÇÃO – INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NA EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PRISÃO
QUE
NÃO DEVE SER SOPESADA CONTRA O REEDUCANDO – ATUALIZAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL APÓS ELABORAÇÃO DO NOVO CÁLCULO DE PENA A CUMPRIR
–
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sobrevindo a unificação de penas
e a modificação do regime de cumprimento,
cabível reconhecer
como pena efetivamente cumprida

todo o lapso temporal em que o reeducando esteve inserido
no
regime semiaberto.

2.
Se há

nos autos
provas documentais atestando a
s
data
s
de inserção da tornozeleira eletrônica e da sua desativação,
reconhece-se este ínterim como tempo hábil à detração penal, porquanto, como cediço, n
ão deve ser sopesad
a
em

desfavor do reeducando
e
ventual demora do poder públic
o
na sua regressão para regime mais severo em virtude de eventual descumprimento das condições outrora impostas.

3. Diante das alterações a serem feitas no cálculo de pena a cumprir, compete ao Juízo da Execução Penal a análise do novo regime cabível para expiação da reprimenda remanescente
.

Agravo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

SENMIR JOS
É
FERREIRA

AGRAVADO:

MINISTERIO P
Ú
BLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto
por

SENMIR JOSE FERREIRA

contra a r. decisão
de
ID
225612676
,

proferida pelo d. Juízo da
2.a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT nos autos do processo executivo de pena
n.o
0007102-37.2018.8.11.0042
,
que
delimitou os termos da detração penal

referente ao período que o reeducando esteve inserido no regime semiaberto.

Nas razões recursais
disponíveis no
ID

225612674
,

o recorrente
almeja o
reconhecimento d
a
detração penal do período
compreendido entre
12/02/2021
e
26/12/2023
,
no qual
efetivamente
fez uso de tornozeleira eletrônica
.
Destaca, outrossim, que tal

atuação
dará
ensejo à
imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena remanescente
,
pois, para além de subsistir para expiação pena inferior a 08 anos de reclusão, cuida-se
de condenações antigas, e o reeducando atualmente ostenta

predicados pessoais favoráveis
,

tais como exercício de
trabalho lícito e família constituída, deixando de representar qualquer risco
à sociedade
, na medida em que deixou de reincidir em ilícitos
.

Em contrarrazões vistas
n
o ID

225612678
,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva
e requer seja negado
provimento ao recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no
ID

225612694
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

232723178
,
opin
a
pelo

des
pr
ovimento

do agravo em
execução, valendo-se,
per
relationem
, dos fundamentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclu
a-se-o
em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto
pela defesa
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
o recorrente
SENMIR JOS
É
FERREIRA
cumpre a
pena privativa de liberdade total de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez)
dias de reclusão
,
derivada das condenações proferidas nos seguintes autos:

-
Ação Penal n.o
0010655-52.2017.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande/MT), na qual foi
condenado
à pena de 01 ano de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/07/2018;

- Ação Penal n.o 0012314-43.2010.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande/MT), na qual foi
condenado
à pena de 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/11/2017;

- Ação Penal n.o 0002695-55.2015.8.11.0086 (Comarca de Nova Mutum/MT), na qual foi
condenado
à pena de 02 anos e 08 meses, pela prática do crime previsto no
art. 158, §1.o, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/05/2022.

Cotejando
os
atos da
fase executória, vislumbra-se que p
osteriormente ao aporte
das guias
de execução penal, assim como após a juntada d
o
acórdão

do recurso de agravo em execução
, que acolheu a irresignação ministerial e
estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena
unificada
,
a defesa postulou a
retificação do cálculo de pena,
a fim de inserir a título de detração penal o período compreendido entre
12/02/2021 e 26/12/2023
, lapso no qual cumpriu as condições do regime semiaberto e ressaiu monitorado por meio da tornozeleira eletrônica
, cumulando o pedido de
imposição do regime semiaberto
para o cumprimento da pena, pois o saldo remanescente
persistiria em patamar
inferior a 08
(oito)
anos de reclusão (ID 225615715 - Pág. 87/89).

Após manifestação ministerial (ID 225615715 - Pág. 90/92), o d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT
acolheu parcialmente a pretensão defensiva
,
porquanto reconheceu

como pena efetivamente cumprida o período em que o reeducando esteve inserido no regime semiaberto
;

mencionando, outrossim, que este já se encontrava cadastrado na aba ‘eventos’ e seria computado
, para fins de progressão de regime,
do total da pena imposta.

Por oportuno, colaciono excerto da decisão combatida,
in verbis
:

“(...) De plano,
parcial razão assiste à defesa
. Explica-se.

Revelam os autos que
o recuperando se encontrava em cumprimento do regime semiaberto quando aportou ao feito nova condenação
.

À mov. 75.1,
ao ser realizada a soma e unificação das penas, foi fixado o regime semiaberto para continuidade do cumprimento da pena; a decisão foi agravada pelo Ministério Público.

À mov. 116.1,
aportou ao PEP acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo teor reformou o decisum proferido à mov. 75.1
e fixou o regime fechado para continuidade da execução penal.

Ao ser o feito concluso, à mov. 165.1, em cumprimento à ordem emanada no bojo do agravo ministerial,
foi determinada a expedição de mandado de prisão em nome do recuperando.

Nesse interim, juntou-se
ao feito documentação comprobatória dos comparecimentos do recuperando à FUNAC
,
além do exercício de atividade lícita e comprovante de residência atualizado.

Pois bem. Está evidente que,
embora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tenha reformado a decisão proferida nos autos, para fixar o regime fechado para continuidade do cumprimento da pena, até a vinda do referido acórdão, as condições vigentes nos autos eram aquelas impostas para permanência no semiaberto
.

Ora,
não se pode exigir do recuperando que ele ingresse no sistema prisional para execução do regime fechado, dando o cumprimento do regime semiaberto como irregular, sem que haja sequer decisão nos autos com a imposição de tal regime.
Frisa-se, o regime imposto no PEP foi o semiaberto – mov. 75.1.

Por outro lado, é bem verdade que,
após a reforma da decisão (mov. 116.1), sim, passou a ser exigível do penitente o cumprimento do regime fechado.

D’outra banda,
quanto à detração almejada pela defesa
, tal insurgência não merece guarida,
posto que o lapso temporal suscitado já está cadastrado na aba “eventos”.

Ademais, além de se mostrar devidamente lançado no meio eletrônico, o período indicado pelo patrono se mostra devidamente descontado do total de pena imposta”
(sic – ID 225615715 - Pág. 94/95) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada
, passando-se, pois, à análise das teses recursais.

1.
D
o
pretenso reconheci
mento
da detração penal e, via de consequência, da inserção do reeducando no regime semiaberto:

Consoante relatado, o
recorrente

se opõe
no tocante ao período de detração penal reconhecido pelo magistrado
a quo
, pois, na sua intelecção,
necessário
reconhecer como pena efetivamente cumprida tod
o período
em que persistiu no
regime intermediário
,
uma vez
que
não pode

ser prejudicado
por erro
e demora
do poder público
.
Cumulativamente
, requer a
fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena
,
pois
remanescerá
pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão
, além do
que

possui predicados pessoais favoráveis
e não mais reincidiu no cometimento de crimes.

A pretensão merece ser

parcialmente
acolhida.

Da detida análise dos autos indexados no SEEU, especificamente da aba ‘eventos’, denota-se que o magistrado
a quo
indicou como pena efetivamente cumprida no regime semiaberto o período compreendido entre
27/08/2021

e
22/0
2
/2023
[
no total de
01 ano, 05 meses e 27 dias
]
, que se traduz, respectivamente,
no primeiro comparecimento
do reeducando
na FUNAC e na data
anterior à
juntada do acórdão que determinou a inserção do reeducando no regime fechado, após unificação
das três condenações penais

(Mov. 58.1; Mov. 52.1 e Mov. 116.1).

No que se refere ao
termo
inicial
da detração penal
,
infere-se que, em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19, o magistrado
a quo
fixou as condições do regime semiaberto por meio de decisão proferida
em
05/02/2021
(Mov. 30.1), sendo o mandado de intimação
do reeducando
expedido em
08/02/2021
(Mov. 32.1)
, cujo cumprimento
não se teve notícias.

Por essa razão,
iniciou-se uma
celeuma
quanto ao início do cumprimento da pena
em regime semiaberto
,
notadamente porque
a defesa noticiou
que a
tornozeleira eletrônica
foi instalada em
12/02/2021

(Mov. 70.1)
, informação divergente daquela utilizada no cálculo de pena. Destarte, o magistrado determinou o envio de ofício à
Central de Monitoramento
para obtenção desta informação
, por se tratar d
a
data-base para obtenção de benefícios
(Mov. 119.1)
.

Nesse viés,
em
04/05/2023
,
a Secretaria de Estado de Segurança Pública
confirmou
que a tornozeleira eletrônica ressaiu instalada no reeducando
SENMIR JOS
É
FERREIRA
em
12/02/2021
,
acrescentando a isso o fato de que a fiscalizando permanecia
vigente
e
sem
qualquer interrupção

(Mov. 133.1)
. Posteriormente, sobreveio
manifestação ministerial anuindo
com a modificação do termo inicial

do cumprimento de pena no regime semiaberto
, cujos termos foram reiterados
em novo pronunciamento
(Mov.
136.1; Mov. 154.1).

Destarte, a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
quanto ao termo inicial da detração penal
destoa
dos elementos constantes nos autos, porquanto existente informação oficial acerca da instalação da tornozeleira eletrônica; sem olvidar de
que, tão logo cessados os efeitos pandêmicos, o reeducando compareceu na FUNAC, sendo
a primeira oportunidade registrada
em
julho de 2021
(Mov. 44.1).

Desta feita,
diante
dos elementos destacados,
escorreito
reconhecer a data de
12/02/2021
como marco inicial do cumprimento da pena no regime semiaberto
, por se tratar do momento em que a tornozeleira eletrônica ressaiu instalada no reeducando
SENMIR JOS
É
FERREIRA
.

Em relação ao
termo final
do regime semiaberto
, a autoridade judiciária
reconheceu
o dia
22/02/2023
,
o qual
reflete
a
data anterior à

juntada
do acórdão
referente ao agravo em execução n.o
1023673-56.2022.8.11.0000, no qual
se
impôs
ao

reeducando
o regime
inicial

fechado
para o cumprimento das reprimendas unificadas, em razão d
e
a somatória
das três condenações
penais
ultrapassar
em
o total de 08 anos de reclusão
(
Mov. 116.1
)
.

Sucede que, após a juntada do acórdão,
o d. juízo da execução
não adotou providências
para inserir o reeducando no regime fechado, mediante expedição de mandado de prisão, de modo que ele
persistiu
cumprindo as condições impostas para o semiaberto, mediante comparecimento na FUNAC,
apresentação de comprovante de residência e quitação da pena de multa
, nos termos certificados

pelo servidor público
,
no mês de outubro
de 2023
(Mov. 163.1)
.

A teor dos andamentos virtuais,
denota-se que o
último
comparecimento do reeducando na FUNAC ocorreu em
novembro de 2023
(Mov. 164.2),
sobrevindo, em
05/12/2023
,
a expedição
de mandado de prisão em
seu
desfavor
,
isto é, aproximadamente 10
(dez)
meses após a juntada do acórdão (Mov. 165.1)
. Tal medida deu
ensejo
à comunicação de atos de indisciplina do
reeducando
e d
a
desativa
ção
da tornozeleira eletrônica em
26/12/2023
,
conforme
consta expedido
pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Mov. 166.1).

No cenário posto,
a inércia e demora do
P
oder
P
úblico no cumprimento do acórdão, usualmente
decorrente
s
do elevado volume de trabalho e da disponibilidade de servidores públicos
,
não devem
ser sopesad
a
s em desfavor do
ora recorrente
, na medida em que
ele
persistiu no cumprimento da sanção nos termos

impostos
anteriormente.

Nesse diapasão, em sendo constatada a
disciplina
do reeducando no cumprimento da reprimenda e
igualmente
demonstrada a
falha
do Poder Judiciário na imposição do regime fechado,
revela-se
incabível proceder qualquer raciocínio contrário aos interesses do acusado, sob pena de incorrer em excesso de execução.

A ilustrar
tal
pensamento, colaciona-se as seguintes jurisprudências:

“(...) 2.
Não deve o reeducando suportarônuscausado pordesídiado Poder Judiciário quanto aos erros cometidos no direcionamento do cumprimento de suapena (...)”.
(
TJMT
, N.U 0088003-02.2010.8.11.0000,
A
LBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2011,
Publicado
no DJE 12/04/2011)
– Destaquei.

“
(...) -
O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora do Estado na prestação jurisdicional, até porque, afeta a liberdade deste, um dos direitos fundamentais de primeira geração, resguardados pela nossa Constituição em seu art. 5o, inciso XV”.
(
TJ-MG
- HC: 10000160402772000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data de Publicação: 29/07/2016) –
D
estaquei.

“(...)
No procedimento de unificação de penas, conta-se da data da última prisão o lapso temporal necessário para a obtenção de novos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
No entanto, tendo havido a unificação de penas, com a fixação do regime fechado e expedição de mandado de prisão,

e, por desídia do Estado, o reeducando procedeu à assinatura mensal durante todo o tempo, como se estivesse no regime aberto, tal período não pode ser desprezado. Se estava o recuperando cumprindo pena, ainda que no regime errado, tal período deve ser considerado
. Assim, nesse caso, a última prisão se mostrou equivocada, devendo ser considerada como marco inicial para novos benefícios a data da única prisão válida, que
foi a primeira. Recurso provido”.
(
TJ-MG
- AGEPN: 10702100120345001 MG, Relator:
Doorgal
Borges de Andrada, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 19/08/2020) –
D
estaquei.

Destarte,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de considerar como
detração penal
todo o período de cumprimento de pena no regime semiaberto, compreendido entre
12/02/2021 e 26/12/2023
.

No que se refere ao
regime para cumprimento da pena doravante remanescente
, a análise ressai
, por ora,

inviabilizada
, porquanto diante da alteração

materializada
,
será

necessária a elaboração de novo cálculo de pena
,
competindo, assim,
ao d. Juízo da Execução Penal inferir o saldo remanescente e escolher a forma de cumprimento que melhor se amolda à hipótese em apreço
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto
por
SENMIR JOS
É
FERREIRA
, a fim de reconhecer a título de detração penal o período compreendido entre
12/02/2021 e 26/12/2023
, relegando-se ao d. Juízo da Execução Penal a avaliação do regime cabível para expiação da reprimenda remanescente, após realização d
o
novo cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024